Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749553-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAO FRANCISCO PIRES, ALDEMIR ROBERTO DE JESUS SOUSA, ALESSANDRA FERRAS DA CONCEICAO, ANILSON PEREIRA RAMOS, APARECIDA BARBOSA DA SILVA BRITO, ARNALDO CARDOSO DE MELO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Indefiro o pedido de prorrogação de prazo para juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência dos coautores indicados na petição ID 78493547. Recolha-se o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator